Tribunal: TJDFT
Processo: 0724510-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 Trata-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, conforme tese consolidada em sede de recursos repetitivos pelo STJ (REsp 1243887/PR)
2. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal (REsp 1145146/RS).
3. Caso o consumidor integre o pólo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade.
3.1. Está assentado nesse Tribunal de Justiça o entendimento jurisprudencial de que apenas quando a escolha do foro para ajuizamento da ação pelo consumidor for aleatória, fora das hipóteses legalmente estabelecidas, é possível a declinação o que não se coaduna com a hipótese dos autos, já que observado o foro do domicílio do réu.
4. Agravo de instrumento provido.